Tribunal: TJMT
Processo: 1008562-86.2020.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008562-86.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (RECORRENTE), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1008562-86.2020.8.11.0037

Origem:

4a VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PLEITO EXTINTO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PETICIONAMENTO DA CREDORA DENTRO DO PRAZO FULMINATÓRIO – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição merece ser afastada no presente caso, na medida em que a parte autora peticionou nos autos principais a fim de dar cumprimento ao decisum ainda no prazo fulminatório, de onde o juízo, na ocasião, apenas determinou o peticionamento na plataforma PJE, onde simplesmente poderia ter feito a migração dos autos.

Desta feita, inexistente a inércia da parte a ensejar a perda de seu direito pelo decurso do prazo prescricional.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a prescrição quinquenal em relação ao pleito executivo, extinguindo o feito com resolução do mérito.

A parte Recorrente, nas razões recursais, pugnou pela nulidade do
decisum
, na medida em que ausente a intimação sobre o trânsito em julgado dos autos de origem, o que impede o transcurso do prazo prescricional.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos das razões apresentadas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em se tratando de demanda executiva envolvendo honorários de sucumbência, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, nos termos do art. 25, II da Lei no 8.906/1994,
in verbis
:

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

(...)

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

Ora, conforme observado em referida norma, a ausência de intimação quanto ao trânsito em julgado em nada afeta à prescrição, vez que sua fluição se inicia do próprio trânsito em julgado do
decisum
.

Neste sentido:

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONFIGURADA.

1. A questão que ora se impõe cinge-se em saber se, na hipótese vertente, houve a prescrição da pretensão executória.

2. Consoante o enunciado da Súmula STF no 150, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

3. Neste passo, é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública.

4. Outrossim, a ação de cobrança de honorários advocatícios prescreve em cinco anos, a contar do trânsito em julgado da decisão que os fixar (art. 25, II, da Lei no 8.906/94).

5. No caso vertente, o trânsito em julgado da sentença data de 09/10/2012, conforme certidão contida nos autos.

6. Irrelevante a alegação da exequente de que não teria sido intimada do trânsito em julgado da sentença, uma vez que o termo inicial do prazo é a data do trânsito em julgado e não a de sua intimação.

7. Ademais, impende observar que a exequente requereu o desarquivamento do feito em 20/09/2016, quando ainda não consumada a prescrição da pretensão executória, tendo os autos retornado ao arquivo em 24/03/2017, em razão da ausência de manifestação.

8. Note-se que a execução da verba honorária foi requerida tão somente em 26/09/2018, decorridos mais de 5 (cinco) anos da data do trânsito em julgado da sentença da qual se visa ao cumprimento. Verificada, pois, a prescrição da pretensão executiva.

9. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0006527-29.2013.4.03.6131, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 08/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/09/2020)(destaquei)

Todavia, tenho que a sentença objurgada deve ser reformada, na medida em que não alcançada a prescrição no presente caso. Explico:

Versa a presente demanda sobre cumprimento de sentença inerente à condenação imposta às Recorridas a título de honorários de sucumbência a favor da Recorrente no Feito no 1448-60.2013.811.0037.

Da análise dos autos, verifica-se que o
decisum
objeto de cumprimento transitou em julgado em
31/08/2015
, o que implicaria, em uma primeira análise, no esgotamento do prazo fulminatório, vez que a demanda em testilha foi distribuída apenas em
17/12/2020
, portanto, após a fluição de cinco anos.

Ocorre que, a Recorrente assim procedeu em observância ao então decidido pelo juízo do feito de origem, na medida em que, ao analisar a petição inerente ao cumprimento do
decisum,
protocolada em
27/08/2020
, ou seja, ainda antes do esgotamento do prazo prescricional, determinou que a distribuição da pretensão deveria ocorrer na plataforma do PJE, de onde poderia ter simplesmente efetuado a migração dos autos para assim dar prosseguimento ao feito, sendo incorreto o procedimento realizado na origem, em prejuízo do recorrente.

O fato é que, com o peticionamento de cumprimento de sentença realizado nos autos de origem ainda antes da fulminação do direito da autora, tem-se por ausente sua inércia a ponto de ensejar a declaração de prescrição de seu Direito.

Assim, tenho que merece ser afastada a prescrição, devendo o feito executivo prosseguir em seus ulteriores atos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a prescrição inerente ao pleito executivo, determinando o prosseguimento do feito em seus ulteriores atos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022